Tribunal: CARF
Processo: 10783.912078/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.912078/2012-12
ACÓRDÃO
9303-016.028 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
08 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

UGBP - PRODUCAO E EXPORTACAO LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens e pallets, para
proteção e conservação da integridade de produtos alimentícios durante o
transporte, enquadram-se no conceito de insumos fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
ensejando o direito à tomada do crédito das contribuições sociais não
cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.028 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.912078/2012-12
2

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.478, de
23/06/2020, cuja ementa e acórdão seguem transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta
ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade das despesas com caixas e ripas
de madeira, contentores, linhas e sacos de tela e termógrafos.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO X DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Não há previsão legal para homologação tácita em relação a pedido de restituição, porém,
por força do § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n°
10.637/2002, o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega do pedido ou declaração de
compensação. Findo esse prazo sem que a autoridade administrativa se pronuncie acerca
de tal pedido de compensação ou declaração de compensação ocorrerá a denominada
homologação tácita da compensação de débito efetuada pelo interessado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer e para declarar a ocorrência de homologação tácita
da Dcomp n. 08005.32328.250107.1.3.09-5809 diante do transcurso de mais de cinco anos
entre o seu protocolo e a veiculação do despacho decisório, operado a homologação
tácita, bem como para reconhecer o direito ao crédito sobre caixas e ripas de madeira,
contentores, linhas e sacos de tela e termógrafos.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à seguinte
matéria: direito ao crédito de PIS/COFINS não cumulativos sobre gastos com embalagens para
transporte (pallets, caixas e ripas de madeira). Indicou, como paradigmas, os Acórdãos nos 9303-
006.107 e 3302-003.607.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.028 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.912078/2012-12
3
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese: (i)
que o recurso da Fazenda Nacional se volta contra decisão que lhe foi favorável - o acórdão
recorrido teria considerado que pallet de madeira, cantoneira de madeira, estrado de madeira,
fita pet, prego com cabeça, tampa de pallet e papel kraft são materiais para transporte e não
geram créditos; (ii) que o recurso da Fazenda Nacional contraria o entendimento firmado no REsp
n.o 1.221.170; (iii) que, no mérito, os materiais que foram objeto de glosa são relevantes e
essenciais ao “acondicionamento, armazenagem, preservação e transporte de alimentos, e
serviços de frete das entregas desses bens”.
O sujeito passivo apresentou, ainda, recurso especial, suscitando divergência
quanto à seguinte matéria: créditos de PIS/COFINS não cumulativos sobre os gastos com pallets de
madeira e materiais afins. Indicou, como paradigma, os Acórdãos nos 3301-008.922 e 3401-
008.325.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso, entendendo-
se que restou demonstrada divergência com relação aos pallets de madeira, com base no Acórdão
no 3301-008.922.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese:
(i) que não restou demonstrada, no recurso especial, a similitude fática das decisões contrapostas;
(ii) que, no mérito, o acórdão recorrido seja mantido, pelos seus próprios fundamentos.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
Recurso especial da Fazenda Nacional
Em contrarrazões, o sujeito passivo assinala que o recurso especial não deve ser
conhecido, pois o acórdão recorrido teria sido favorável à Fazenda Nacional no tocante à matéria
recursal.
Da análise do recurso espacial da Fazenda Nacional, observa-se que a matéria
controvertida diz respeito aos gastos com as caixas de madeira e outros itens – tais como ripas e
contentores - destinados ao manuseio e transporte dos produtos do sujeito passivo – os quais
representariam embalagem “primária das frutas, permitindo seu manuseio”.
Nesse ponto, constata-se, da leitura da decisão recorrida, que o colegiado entendeu
que tais materiais são relevantes e essenciais ao processo produtivo do sujeito passivo,
constituindo-se “despesas relativas à facilitação do manuseio da carga para exportação, sendo
portanto, custos operacionais que não se enquadram nas hipóteses da Lei n. 10.833/03”. Esses
gastos com caixas de madeira, ripas, contentores, entre outros, impugnados no recurso especial
da Fazenda Nacional, seriam materiais de embalagem, todos enquadráveis no conceito de
insumos.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.028 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.912078/2012-12
4
Contrapondo-se a tal entendimento, o recurso especial da Fazenda Nacional
salienta que as despesas com materiais de embalagem representam gastos incorridos após o
processo produtivo, afigurando-se, na verdade, como materiais de transporte do produto
acabado: ou seja, diversamente do que defendeu o acórdão recorrido, os materiais de embalagem
não seriam insumos, mas itens utilizados no transporte do produto acabado, ou seja, gastos
posteriores à fase produtiva.
A meu ver, restam bem caracterizados o interesse recursal e a divergência
jurisprudencial: o recurso fazendário se volta contra o provimento aos materiais de embalagem,
assinalando que tais materiais não representam insumos, pois referem-se a despesas assumidas
após o processo produtivo, para o transporte de bens acabados.
Acrescente-se,
ademais,
que
o
recurso ora
analisado
não
se
choca,
necessariamente, com o conceito de insumos firmado em sede de repetitivos pelo STJ: identificar
onde começa e termina o processo produtivo passa, no caso concreto, a uma análise específica,
não exaurida pela referida decisão no RESP no 1.221.170.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
Recurso especial do sujeito passivo
O recurso especial foi admitido parcialmente, para a rediscussão da matéria
atinente ao creditamento do PIS/COFINS não cumulativos sobre as despesas com pallets de
madeira. Apenas o Acórdão no 3301-008.922 foi considerado apto.
Entendo que o recurso deve ser conhecido, conforme os fundamentos expostos no
despacho de admissibilidade, transcritos a seguir:
Das
decisões
paragonadas
constata-se
divergência
jurisprudencial,
conforme
considerações a seguir.
Verifica-se que entendeu o acórdão recorrido que as matérias classificadas como
materiais de transporte, entre elas o (Pallet de madeira) não são despesas essenciais e
relevantes ao processo produtivo da recorrente, uma vez que a partir das informações
fornecidas pela empresa, constata-se que são despesas relativas à facilitação do manuseio
da carga para exportação, sendo portanto, custos operacionais que não se enquadram nas
hipóteses da Lei no 10.833/03.
Já o acórdão paradigma analisou as despesas com pallets, objeto do litígio, entendendo
que estes são como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos
acabados, assim por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o
processo produtivo, ensejam o direito à tomada do crédito das contribuições.
Como já abordado na análise dos pressupostos de admissibilidade, embora o acórdão
recorrido tenha especificado as despesas correspondentes a cada grupo, a Recorrente
quanto às despesas identificadas como material de transporte suscita divergência quanto
a Pallets de madeira e materiais afins, no entanto indica acórdão paradigma somente
quanto às despesas com Pallets.
Acrescente-se que o acórdão paradigma é específico na análise dos Pallets, não
abrangendo em sua fundamentação materiais afins, tais como (Cantoneira de madeira,
Estrado de madeira, Fita pet, Prego com cabeça, Tampa de pallet, Papel kraft),
identificadas de per si pelo acórdão recorrido.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.028 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.912078/2012-12
5
Ante as considerações acima se evidencia ao menos preliminarmente a divergência
suscitada quanto à Pallets de madeira, visto que o mérito da discussão quanto à referida
glosa em face do conceito de insumo adotado e da atividade exercida pela Recorrente,
cabe à análise soberana do colegiado, matéria que foge portanto ao presente exame.

Do Mérito
Recurso especial da Fazenda Nacional
O litígio restringe-se aos gastos com materiais de embalagem.
Segundo a Fazenda Nacional, os gastos com caixas de madeiras, ripas, contentores,
entre outros itens destinados ao manuseio e transporte dos bens do sujeito passivo, não podem
ser considerados insumos, uma vez que seriam incorridos após o processo produtivo, para
transporte de bens acabados.
Tendo em vista que o conceito de insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda, nos termos daquilo que foi decidido no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, passarei, a seguir, à análise da matéria.
O voto condutor do acórdão recorrido trouxe as seguintes considerações sobre a
matéria:
A meu ver, as despesas acima arroladas podem ser divididas em dois grandes grupos:
materiais de embalagem do produto exportado (utilizados para proteção do produto e
entrega ao cliente nas condições necessárias) e materiais utilizados para facilitar o
manuseio da carga durante o transporte. A saber:

No que se refere aos materiais acima classificados como materiais de transporte, entendo
que a decisão de piso é correta e deve ser mantida, isto porque não se trata de despesas
essenciais e relevantes ao processo produtivo da recorrente. A partir das informações
fornecidas pela empresa, verifica-se que são despesas relativas à facilitação do manuseio
da carga para exportação, sendo portanto, custos operacionais que não se enquadram nas
hipóteses da Lei n. 10.833/03.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.028 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.912078/2012-12
6
Por outro lado, entendo que as despesas classificadas na coluna de “materiais de
embalagem” devem ser avaliadas com maior cuidado. Assim, passa-se a analisar
individualmente estes itens a fim de verificar sua adequação:
a) Caixas de madeira e ripas
Conforme consta dos autos, a recorrente defende a essencialidade das caixas de
madeira como embalagem principal dos produtos, ao passo que as ripas são utilizadas
como reforço das caixas e como tampa das mesmas. Tal fato pode ser devidamente
comprovado por meio da foto anexada à manifestação de inconformidade e novamente
ao recurso voluntário, que segue colacionada abaixo:

Como se pode verificar, a caixa de madeira é a embalagem primária das frutas,
permitindo o seu manuseio e sendo a apresentação do produto para fins de venda.
Assim, entendo que se trata da embalagem propriamente dita, motivo pelo qual é
passível de creditamento.
Adicionalmente, cabe destacar que, conforme consta do recurso especial, tais caixas
possuem função sanitária e de proteção do produto, uma vez que oferecem “proteção
contra insetos e de proteção contra eventos que possam ‘machucar ́ as frutas” (fl. 184).
Portanto, mostram-se como insumos essenciais à proteção e preservação do produto
para venda.
Assim, voto pela reforma da decisão de piso quanto as itens caixa de madeira e ripas de
madeira.

b) Contentor
Por sua vez, o contentor se apresenta como uma alternativa a caixa de madeira,
igualmente servindo para armazenar o produto para venda, conforme se verifica pelas
imagens abaixo – a primeira fornecida pela recorrente e a segunda retirada da pesquisa na
internet para permitir uma melhor visualização:

Por possuir a mesma função do item anterior, tendo como única diferença seu material
de constituição (plástico ao invés de madeira), entendo que o mesmo merece
igualmente gerar direito a crédito.
c) Linha de saco de tela e saco de tela
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.028 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.912078/2012-12
7
De acordo com a recorrente, o saco de tela – e, consequentemente a linha utilizada para
sua elaboração - , servem para impedir que insetos tenham acesso às frutas, uma vez que
a embalagem principal do produto (caixas de madeira e contentores) não é
completamente vedada, o que se pode observar pelas imagens anteriores.
O funcionamento dos sacos de tela pode ser verificado abaixo:

Diante disso, ainda que os sacos não sejam utilizados diretamente sobre as caixas e
contentores, mas sobre os pallets como um todo, entendo que sua função é essencial à
preservação do produto e sua apresentação para venda, motivo pelo qual entendo que
assista razão à recorrente, devendo tal despesa ser considerada para fins de
creditamento.
d) Termógrafo
Conforme indicado pela recorrente, “os termógrafos são utilizados para registrar a
temperatura nos contêineres durante o transporte de modo a manter a temperatura
adequada para a conservação dos mamões. Isto é, sem os termógrafos as frutas poderiam
apodrecer”.
Neste sentido, deve-se destacar que os exportadores de frutas estão sujeitos ao controle
do MAPA e que este, por meio da Instrução Normativa n. 69/2018 estabelece diversos
requisitos mínimos para venda, entre eles, a correta conservação das frutas para evitar
seu apodrecimento ou maturação precoce, senão vejamos:
Art. 5o Os produtos hortícolas devem apresentar os seguintes requisitos mínimos de
qualidade, observada a especificidade da espécie:
I - inteiros;
II - limpos;
III - firmes;
IV - isentos de pragas visíveis a olho nu;
V - fisiologicamente desenvolvidos ou apresentando maturidade comercial;
VI - isentos de odores estranhos;
VII - não se apresentarem excessivamente maduros ou passados;
VIII - isentos de danos profundos;
IX - isentos de podridões;
X - não se apresentarem desidratados ou murchos;
XI - não se apresentarem congelados; e
XII - isentos de distúrbios fisiológicos.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.028 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.912078/2012-12
8
Avaliando os critérios mencionado no art. 5o da referida IN, reforça-se o entendimento
aplicado aos itens anteriores (caixas de madeira, contentores e sacos de tela), bem
como, verifica-se a importância de que a temperatura dos produtos até seu destino seja
controlada, a fim de evitar o desenvolvimento de pragas e apodrecimento ocasionado
por temperaturas acima do adequado, bem como que congelem ou murchem em razão
de temperaturas excessivamente baixas.
Assim, por reconhecer a essencialidade do item, bem como por verificar a existência de
norma técnica que exija esse tipo de controle, entendo que a decisão de piso deve ser
reformada para que o crédito sobre as despesas com aquisição de termógrafos seja
reconhecido.
e) Grampos para fechamento de caixas

No que concerne os grampos para fechamento de caixas, alega a recorrente que os
mesmos são essenciais ao fechamento das embalagens. Todavia, não traz maiores
esclarecimentos sobre o tipo de grampo utilizado, a fim de confirmar se o mesmo é
idêntico ao utilizado como material de escritório ou se seria um tipo específico de
produto. Da mesma forma, não traz notas fiscais que permitam verificar como os
mesmos são adquiridos, o que inviabiliza a análise detalhada da referida despesa.
Ora, conforme reiteradamente enfatizado por esta Turma, ainda que os critérios
balizadores da análise dos créditos sobre insumos sejam a essencialidade e a relevância,
faz-se necessário que o contribuinte traga elementos probatórios suficientes para
demonstrar que a despesa é restrita ao uso industrial, não tendo nenhuma relação com
despesas administrativas e de escritório.
Assim, considerando que a argumentação trazida neste item é demasiadamente genérica
e se trata de produto que, a priori, possui aplicação em escritório – não em processo
produtivo -, entendo que não é possível deferir o pedido da recorrente, devendo-se
manter os termos da decisão de piso.

Os fundamentos transcritos acima são precisos, de maneira que os adoto como
razões de decidir no presente voto.
Cito, ainda, na linha de tal entendimento, o Acórdão no 9303-014.054, de minha
relatoria, julgado em 13/04/2023, por unanimidade de votos, cuja ementa segue transcrita:
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e conservação da
integridade de produto alimentícios durante o transporte enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do crédito das contribuições sociais não
cumulativas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Recurso especial do sujeito passivo
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.028 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.912078/2012-12
9
A matéria que teve seguimento diz respeito apenas à possibilidade de creditamento
dos gastos com pallets de madeira – excluindo-se, portanto, os itens “cantoneira de madeira,
Estrado de madeira, Fita pet, Prego com cabeça, Tampa de pallet, Papel kraft”.
Nesse ponto, a decisão recorrida trouxe os seguintes fundamentos para a negativa
de provimento ao recurso voluntário:
A meu ver, as despesas acima arroladas podem ser divididas em dois grandes grupos:
materiais de embalagem do produto exportado (utilizados para proteção do produto e
entrega ao cliente nas condições necessárias) e materiais utilizados para facilitar o
manuseio da carga durante o transporte. A saber:

No que se refere aos materiais acima classificados como materiais de transporte,
entendo que a decisão de piso é correta e deve ser mantida, isto porque não se trata de
despesas essenciais e relevantes ao processo produtivo da recorrente. A partir das
informações fornecidas pela empresa, verifica-se que são despesas relativas à facilitação
do manuseio da carga para exportação, sendo portanto, custos operacionais que não se
enquadram nas hipóteses da Lei n. 10.833/03.

Diversamente do que assentou a decisão recorrida, a meu ver, os pallets são
essenciais e relevantes para o transporte e manutenção da integridade dos alimentos
transportados pelo sujeito passivo, sendo, portanto, passíveis de direito ao crédito das
contribuições não cumulativas: as caixas de madeira são acondicionadas em pallets, facilitando
seu transporte e a própria conservação das caixas e, por conseguinte, dos alimentos transportados
(vide fls. 399 a 401).
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-014.002,
julgado em 13/04/2023, por unanimidade de votos, o qual reconheceu o direito ao crédito sobre
os gastos com pallets utilizados no transporte de alimentos.
Acrescente-se, ainda, o Acórdão no 9303-012.337 - com a mesma recorrente do
presente recurso -, julgado, por unanimidade de votos, em 17/11/2021, Relator Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, cujos fundamentos trazidos nos excertos transcritos abaixo, extraídos de seu voto
condutor, adoto como razões de decidir:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.028 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.912078/2012-12
10
Verifica-se nos autos que os citados materiais de embalagem para transporte
dos produtos, são utilizados com a finalidade de remoção da produção, haja
vista que o acondicionamento do produto final para transporte é um gasto
necessário e indispensável ao processo produtivo, posto que possibilita que a
mercadoria conserve suas características até chegar ao comprador, sendo,
portanto, essencial para o processo produtivo da empresa. Ou seja, garantindo
a integridade dos produto (perecível) até a chegada ao cliente. Essa matéria já
foi recentemente objeto de análise perante esta 3a Turma da CSRF, no
Acórdão 9303-010.246, de 11/03/2020 (PAF no 10925.002968/2007-87), de
relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, quando concluímos que os
custos/despesas incorridos com produtos utilizados em embalagens para
transporte e apresentação dos produtos processado-industrializados pelo
Contribuinte, enquadram-se na definição de insumos. Confira-se trechos do
voto abaixo reproduzidos, com o qual concordo e os adoto como razões de
decidir:
“(...) A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a
COFINS, vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em
discussão, assim dispunha, quanto ao aproveitamento de créditos: Art.
3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...). II - bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que
trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...); §1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52
desta Lei, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês; (...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos
na prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda geram créditos das contribuições. No julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, de ambas as leis,
os custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou
relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica explorada
pelo contribuinte. Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte". Em face do
entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.028 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.912078/2012-12
11
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, autorizando seus procuradores à
dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União
Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele
julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte. No presente caso, o contribuinte é uma empresa
agroindustrial que tem como objetivo social, dentre outras, as atividades
econômicas seguintes: a) fruticultura, apicultura a agricultura; b)
industrialização de frutas; c) comércio, exportação e importação de
frutas, verduras e seus derivados, insumos e embalagens; e, d) prestação
de serviços na área de classificação e armazenagem de produtos
vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico. Assim, os
custos/despesas incorridos com produtos utilizados em embalagens
para
transporte
e
apresentação
dos
produtos
processados-
industrializados pelo contribuinte geram créditos da contribuição,
passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. Também,
por força do disposto no §2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-se,
para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170, reconhecer o direito de o contribuinte
apurar créditos sobre eles”.
Cabe reprisar que, neste caso, o Objeto Social do Contribuinte (UGBP),
conforme o seu Estatuto Social é a exploração da agricultura em geral,
trabalhando
as
culturas
agrícolas
temporárias
e/ou
permanentes,
especialmente a fruticultura (no caso aqui tratado o mamão).
No recorrido, no voto condutor o Relator informa que (fl. 202): “A Recorrente
demonstrou às e-fls. 182 como funciona o acondicionamento dos mamões,
relacionando cada um dos bens sobre os quais pretende obter os créditos à
montagem da complexa estrutura de embalagem que é construída em torno
dos mamões com o objetivo de evitar que sofram impactos, bem como
demonstrar que obedeceram aos limites de temperatura exigidos, no caso dos
termógrafos. Em relação ao gengibre, trata-se de uma caixa”.
Como se vê, especificamente, os custos/despesas aqui discutidos, trata-se
apenas das embalagens utilizadas para estocagem e o transporte dos seus
produtos – frutas frescas, e tratam-se de itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa, acarreta substancial perda da qualidade do produto daí
resultantes (perderiam suas características), principalmente na conservação e
na qualidade dos produtos industrializados, além de terem obrigatoriedade de
atendimento pela legislação fitossanitária.
E foi nesse mesmo sentido que esta 3a Turma vem decidindo, conforme
Acórdãos nos 9303-010.011 e 9303-010.021, de 22/01/2020, 9303-010.448, de
17/06/2020 e no 9303- 011.453, de 19/05/2021, este último de relatoria deste
Conselheiro.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.028 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.912078/2012-12
12
Portanto, não assiste razão à Fazenda Nacional e não há reparos a ser feito no
Acórdão recorrido, uma vez que geram crédito da COFINS os gastos efetuados
com às aquisições das embalagens para transporte (caixas de madeira,
termógrafo 0 a 40 dias, paletes e seus acessórios (cantoneiras de madeira,
cantoneiras de papelão, estrado de madeira, tampa de paletes, fita pet 16mm,
selo metálico 16mm, saco de tela, selador pet 16, linha para saco de tela, papel
Kraft e prego com cabeça), etc., que tem o objetivo de deixar os produtos em
condições de serem estocados e serem transportados, uma vez que as
embalagens serão utilizadas na conservação, armazenagem e na preservação
das características/integridade dos produtos (frutas/alimentos) para que
chegue ao consumidor em perfeitas condições para consumo. Por fim, nota-se
inclusive que os materiais em questão, cuja utilização é exigida pela
regulamentação fitossanitária, se enquadram nos requisitos – itens 58 e 59 do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 2018.
Assim, tendo em vista que as despesas ora analisadas são atinentes a pallets
utilizados no transporte de alimentos, entendo que elas se mostram essenciais e relevantes no
contexto do processo produtivo da empresa – pois mantêm a integridade dos produtos -, ou seja,
subsomem-se ao conceito de insumos no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer dos recursos especiais interpostos,
negando provimento ao recurso da Fazenda Nacional e dando provimento ao recurso do sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 460
DF CARF MF
Original